Tribunal: TJDFT
Processo: 0702293-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0702293-95.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: CROSARA GUSTIN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 7 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator